Tribunal: TRF3
Processo: 5000698-77.2016.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
741/1197)

5000698-77.2016.4.03.6130

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – ALÍQUOTAS DE IRPJ E CSLL – ATIVIDADE ODONTOLÓGICA.

1. No mandado de segurança preventivo, a caracterização do interesse processual não exige a efetiva ocorrência de fato imponível. Basta o justo receio de que se concretize.

2. O entendimento administrativo (Solução de Consulta SRRF 08 n.o 8024/2016) não é vinculante. Está presente o justo receio. O decreto de extinção do feito, sem a resolução de mérito, merece reforma.

3. O julgamento imediato do mérito é possível, pela teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A atual redação do artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei Federal no. 9.249/95, dada pela Lei Federal no. 11.727/08: a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citop

Inteiro teor:
741/1197)

5000698-77.2016.4.03.6130

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – ALÍQUOTAS DE IRPJ E CSLL – ATIVIDADE ODONTOLÓGICA.

1. No mandado de segurança preventivo, a caracterização do interesse processual não exige a efetiva ocorrência de fato imponível. Basta o justo receio de que se concretize.

2. O entendimento administrativo (Solução de Consulta SRRF 08 n.o 8024/2016) não é vinculante. Está presente o justo receio. O decreto de extinção do feito, sem a resolução de mérito, merece reforma.

3. O julgamento imediato do mérito é possível, pela teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A atual redação do artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei Federal no. 9.249/95, dada pela Lei Federal no. 11.727/08: a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;

5. A impetrante é sociedade empresária: o contrato social está registrado na JUCESP. O objeto social no momento da impetração: “atividade de clínica odontológica”. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a atividade econômica principal é “atividade odontológica”. A impetrante possui alvará da ANVISA para “atividade odontológica”. Trata-se de atividade clínica.

6. Em que pese o licenciamento de aparelho de raio x odontológico, não há prova da efetiva atuação laboratorial ou hospitalar. O mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

7. Ocorreu o registro de versão mais recente do contrato social, com ampliação do objeto. O fato não pode ser tratado neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

8. A prestação jurisdicional, neste caso, fica restrita ao período de vigência do antigo contrato social, situação verificada no momento da impetração. Naquela ocasião, a impetrante não fazia jus às alíquotas diferenciadas.

9. Apelação provida em parte para conhecimento do mérito. Pedido inicial julgado improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000698-77.2016.4.03.6130

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SARNI & OLIVEIRA CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA - SP159295-A, THIAGO SANTOS AMANCIO - SP240287, MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000698-77.2016.4.03.6130

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SARNI & OLIVEIRA CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA - SP159295-A, THIAGO SANTOS AMANCIO - SP240287, MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar o recolhimento de IRPJ e CSLL às alíquotas reduzidas para empresas prestadoras de serviços hospitalares, nos termos da Lei Federal no. 9.249/95, com a compensação de indébito.

A r. sentença (ID 2458136) extinguiu o feito, sem a resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Apelação da impetrante (ID 2458143), na qual sustenta, preliminarmente, a existência de interesse processual. No mérito, requer a procedência do pedido inicial.

Contrarrazões (ID 2458148).

Parecer da Procuradoria Regional da República (ID 3278247).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000698-77.2016.4.03.6130

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SARNI & OLIVEIRA CARVALHO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA - SP159295-A, THIAGO SANTOS AMANCIO - SP240287, MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

*** Interesse processual***

A Constituição Federal:

Art. 5o:Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

No mandado de segurança preventivo, a caracterização do interesse processual não exige a efetiva ocorrência de fato imponível. Basta o justo receio de que se concretize.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. CREDITAMENTO. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 213 DO STJ.

(...)

3. "Especificamente em matéria tributária, para que se torne cabível a impetração de mandado de segurança preventivo, não é necessário esteja consumado o fato imponível. Basta que estejam concretizados fatos dos quais logicamente decorra do fato imponível. Em síntese e em geral, o mandado de segurança é preventivo quando, já existente ou em vias de surgimento a situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, tal ato ainda não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. É preventivo porque destinado a evitar a lesão ao direito, já existente ou em vias de surgimento, mas pressupõe a existência da situação concreta na qual o impetrante afirma residir ou dela recorrer o seu direito cuja proteção, contra a ameaça de lesão, está a reclamar do Judiciário. (...) Insistimos, todavia, em que a ameaça de prática de ato abusivo, pela autoridade da administração tributária, decorre da edição de norma que lhe caiba aplicar, e que seja desprovida de validade jurídica. Lei inconstitucional, ou norma inferior, ilegal. (Hugo de Brigo Machado. In Mandado de Segurança em matéria tributária.)

4. Deveras, encerrando o lançamento atividade vinculada (art. 142 do CTN) e a fortiori, obrigatória, revela-se a juridicidade da ação preventiva. É que para propor a ação é mister interesse de agir que surge não só diante da lesão, mas, também, ante a ameaça da mesma (Lei 1.533/51, art. 1o).

5. Recurso especial provido para o retorno dos autos com o julgamento do mandamus.

(STJ, REsp 652414 / MG, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 235)

O entendimento administrativo (Solução de Consulta SRRF 08 n.o 8024/2016) não é vinculante.

Está presente o justo receio.

O decreto de extinção do feito, sem a resolução de mérito, merece reforma.

O julgamento imediato do mérito é possível, pela teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

*** Lei Federal no 9.429/95: alíquota reduzida ***

No REsp 1.116.399, o Superior Tribunal de Justiça analisou a incidência das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSSL às empresas prestadoras de serviços hospitalares nos termos da Lei Federal no. 9.249/95.

Na vigência da Lei Federal no. 9.249/95, as alíquotas reduzidas se aplicavam às sociedades prestadoras de serviços hospitalares, expressão "constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde) (...) devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"" (REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010).

Houve alteração pela Lei Federal no. 11.727/08.

A atual redação do artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei Federal no. 9.249/95, dada pela Lei Federal no. 11.727/08:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;

Ou seja, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IRPJ. CSLL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. MICROEMPRESA. NECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO. EMPRESA.

PRECEDENTES.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.116.399/BA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no qual se discutiu a aplicação das alíquotas diferenciadas de 8% e 12% para o IRPJ e a CSLL, consolidou entendimento de que, "para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pela contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou o contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde), que é, inclusive, alçado à condição de direito fundamental".

2. No que diz respeito aos fatos gerados após a produção de efeitos do art. 29 da Lei 11.727/2008 (a partir de 01.01.2009 - art. 41, VI, da Lei 11.727/2008), devem ser prestigiadas as alterações efetuadas no art. 15, §1o, III, "a", da Lei 9.249/95, a saber: a exigência da constituição da prestadora de serviços sob a forma de sociedade empresária (REsp 1.369.763/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/6/2013). Assim, conforme a novel legislação em vigor, somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária é que estão abrangidas pela base minorada.

3. Na hipótese em exame, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu ser a recorrente uma empresária individual, haja vista não ter comprovado estar inserida na categoria das sociedades empresárias, por força de superveniente alteração do referido artigo pela Lei 11.727/2008. Assim, por estar em conformidade com o entendimento do STJ, deve ser mantido o acórdão recorrido.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1606437/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. REDUZIDA. CONDIÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES APÓS O ADVENTO DA ART. 29 DA LEI N. 11.727/2008.

NECESSIDADE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRECEDENTES.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.116.399/BA, submetido ao regime de recursos repetitivos, consolidou entendimento, relativamente à aplicação das alíquotas diferenciadas de 8% e 12% para o IRPJ e a CSLL (art. 15, § 1o, III, da Lei 9.249/95), no sentido de que "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'".

2. Para os fatos geradores ocorridos após a entrada em vigor da Lei 11.727/2008, deve-se prestigiar, contudo, as alterações promovidas no art. 15, §1o, III, "a", da Lei 9.249/95, relativamente à exigência de constituição da prestadora de serviços sob a forma de sociedade empresária. Reconhecendo o Tribunal de origem ser a recorrente uma sociedade simples, visto que não comprovou estar inserida na categoria das sociedades empresárias, é de ser mantido o acórdão recorrido por estar em conformidade com o entendimento desta Corte. Precedentes: REsp 1.449.067/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/05/2014; AgRg no REsp 1482235/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/03/2015.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1383586/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 01/10/2015)

A impetrante é sociedade empresária: o contrato social está registrado na JUCESP (ID 2463795).

O objeto social da impetrante no momento da impetração (ID 2463795): “atividade de clínica odontológica”.

No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a atividade econômica principal é “atividade odontológica” (ID 2463794).

A impetrante possui alvará da ANVISA para “atividade odontológica” (ID 2463806).

Trata-se de atividade clínica.

Em que pese o licenciamento de aparelho de raio x odontológico (ID 2463806), não há prova da efetiva atuação laboratorial ou hospitalar.

O mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

A jurisprudência desta Corte em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. BASE DE CÁLCULO. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. ART. 15, § 1o, III, "A", DA LEI 9.249 /1995. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I - No caso em exame, o cerne da controvérsia consiste em verificar se o impetrante se enquadra na exceção prevista no art. 15 e 20 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para efeito de redução do percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo para recolhimento do IRPJ e consequente CSLL.

II - No que tange ao alcance do benefício fiscal previsto no art. 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei 9.249/95, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.116.399/BA (Relator Min. Benedito Gonçalves, DJe de 24.02.2010) pacificou a matéria, firmando o entendimento de que a concessão do benefício fiscal se dá de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares , sob pena de se desfigurar a própria natureza da norma legal, transmudando-se o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo e, por conseguinte, restringindo sua aplicação apenas aos estabelecimentos hospitalares .

III - Conforme se infere do julgado acima mencionado, a expressão " serviços hospitalar es ", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei 9.249/95, deve ser interpretada sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte, sendo irrelevante, para a concessão do benefício fiscal, a característica ou a estrutura do contribuinte, nos termos do que dispôs o art. 1o, caput, do Ato Declaratório Interpretativo da Secretaria da Receita Federal - SRF no 18/2003.

IV - No caso presente, a impetrante não logrou comprovar o exercício de atividade alcançada pela pretendida alíquota, como se infere dos documentos acostados aos autos. a impetrante afirma que os serviços odontológicos por ela prestados não se restringem à realização de consultas, pois também está constituída como sociedade empresária e atende todas as exigências impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, realizando exames radiológicos, cirurgias dentárias, colocação de implantes dentários, instalação de aparelhos ortodônticos e que exigem maquinário próprio e específico.

V – O único documento juntado para a comprovação das atividades realizadas foi o contrato social, no qual consta que o objeto social da empresa impetrante é “serviços odontológicos em geral de consultas e tratamento odontológico, de qualquer tipo, prestadas a pacientes em clínicas e consultórios odontológicos, em clínicas de empresas, bem como, no domicílio do paciente”. Os currículos profissionais que demonstram capacitação técnica para procedimentos cirúrgicos odontológicos, bem como as fotos juntadas, não são suficientes para comprovar que as atividades exercidas pela impetrante se assemelham aos serviços hospitalares previstos pela Lei no 9.249/1995.

VI - Apelação não provida.

(APELAÇÃO CÍVEL / SP, 5000236-16.2016.4.03.6100, Relator Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Terceira Turma, julgado em 03/10/2019)

É certo que, em 25 de setembro de 2018, ocorreu o registro de versão mais recente do contrato social (ID 33658862), com ampliação do objeto:

“A Sociedade tem por objeto social exploração no ramo de atividade odontológica, serviços de procedimento cirúrgico de colocação de pino de titânio para implante dentário (implantodontia), cirurgias bucomaxilofaciais, procedimentos/cirurgias em periodontia, procedimentos/cirurgias em endodontia, procedimentos/cirurgias em prótese dentária, procedimentos em ortodontia, instalação de lente de contato dental, procedimentos em dentística, odontologia para pacientes com necessidades especiais, procedimentos/cirurgias em odontopediatria, sempre voltados à boa saúde dos pacientes.”

O fato, porém, não pode ser tratado neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

A prestação jurisdicional, neste caso, fica restrita ao período de vigência do antigo contrato social, situação verificada no momento da impetração.

Naquela ocasião, a impetrante não fazia jus às alíquotas diferenciadas.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação, para conhecer o mérito da ação e, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo o pedido inicial improcedente.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – ALÍQUOTAS DE IRPJ E CSLL – ATIVIDADE ODONTOLÓGICA.

1. No mandado de segurança preventivo, a caracterização do interesse processual não exige a efetiva ocorrência de fato imponível. Basta o justo receio de que se concretize.

2. O entendimento administrativo (Solução de Consulta SRRF 08 n.o 8024/2016) não é vinculante. Está presente o justo receio. O decreto de extinção do feito, sem a resolução de mérito, merece reforma.

3. O julgamento imediato do mérito é possível, pela teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A atual redação do artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei Federal no. 9.249/95, dada pela Lei Federal no. 11.727/08: a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;

5. A impetrante é sociedade empresária: o contrato social está registrado na JUCESP. O objeto social no momento da impetração: “atividade de clínica odontológica”. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a atividade econômica principal é “atividade odontológica”. A impetrante possui alvará da ANVISA para “atividade odontológica”. Trata-se de atividade clínica.

6. Em que pese o licenciamento de aparelho de raio x odontológico, não há prova da efetiva atuação laboratorial ou hospitalar. O mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

7. Ocorreu o registro de versão mais recente do contrato social, com ampliação do objeto. O fato não pode ser tratado neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

8. A prestação jurisdicional, neste caso, fica restrita ao período de vigência do antigo contrato social, situação verificada no momento da impetração. Naquela ocasião, a impetrante não fazia jus às alíquotas diferenciadas.

9. Apelação provida em parte para conhecimento do mérito. Pedido inicial julgado improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para conhecer o mérito da ação e, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou o pedido inicial improcedente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.